Tribunal: TJDFT
Processo: 0709051-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33 DO STJ. PRORROGAÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos casos em que o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa.
1.1. Não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica ré, nos termos do artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil, devendo ser, portanto, observada a escolha do consumidor.
2. A competência relativa só pode ser modificada por meio de preliminar de defesa, sendo vedada a declaração de ofício. Art. 64, do CPC. Súmula 33 do STJ.
3. Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao consumidor demandante, e que se está diante de competência territorial relativa, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte ré, não é possível ao juízo suscitado declinar da competência. Precedentes.
4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.